Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. DEMOLIÇÃO. AREA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. ART. 114 CPC.
1. A eficácia da sentença da Ação Civil Pública depende da citação de todos que tenham que fazer parte da lide, tendo em vista que os moradores e as empresas que realizaram a construção da edificação ruinosa sofrearão com os efeitos da implosão.
2. Os proprietários ou posseiros do imóvel, e os respectivos empreendedores serão certamente afetados por eventual sentença que determine ao Distrito Federal a obrigação de proceder à demolição do imóvel objeto da lide, é imperativo que estes sejam incluídos na demanda, sob pena de nulidade..
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.